Tribunal: STF
Processo: Rcl 28334
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Auxílio-moradia concedido a magistrado. Alegação de descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, julgada parcialmente procedente para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito. Efeitos prospectivos. Anulação dos efeitos do acórdão cassado e de restituição dos valores pretensamente desatendidos. Pagamento efetuado anteriormente à decisão proferida na reclamação. Indeferimento do pedido. 
DECISÃO
    Vistos etc.
    1. Trata-se de petição, apresentada pela União (Petição nº 28.634/2020), por meio da qual alega o descumprimento de decisão transitada em julgado proferida na presente reclamação, em que apreciada controvérsia referente à violação da Súmula Vinculante nº 37.
    2. O pedido está lastreado nas seguintes asserções:
    i) requeridas, nos autos do Processo nº 0505863-86.2016.4.05.8100 (decisão reclamada), a anulação de todos os atos processuais a partir do acórdão cassado, bem como a restituição dos valores recebidos, uma vez fundamentados em decisão ineficaz;
    ii) indeferido o pleito pelo Juízo da 14ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, ausente determinação expressa nesse sentido na decisão de procedência parcial da reclamação;
    iii) conferido, pelo Juízo Reclamado, caráter de definitividade ao título executivo, a revelar o esvaziamento do objeto da reclamação;
    iv) assente na jurisprudência do STF que a superveniência do trânsito em julgado da decisão objeto da reclamação não prejudica o seu andamento, a exigir, no caso dos autos, a cassação dos efeitos do ato reclamado.
    Nesse contexto, requerida na petição ora em exame a cassação da decisão prolatada pelo Juízo da 14ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará para que, em nova decisão, determine a anulação de todos os efeitos decorrentes do acórdão cassado.
    3. O beneficiário da decisão reclamada, por sua vez, aponta que “nenhuma providência cabe ao Juízo Reclamado neste momento, além do sobrestamento do feito, uma vez que a decisão por ele proferida já fora cassada, não lhe cumprindo anulá-la, portanto, bem assim porque não foi determinada a restituição dos valores regularmente recebidos pelo Beneficiário, como bem compreendeu a Magistrada que responde pela 14ª Vara Federal da SJ/CE, mas o mero sobrestamento do feito até que esta Suprema Corte decida sobre outras ações prejudiciais à presente Reclamação” (Petição nº 42.777/2020).
    Aduz que a verba recebida possui natureza alimentar, recebida de boa-fé e em conformidade com decisão judicial transitada em julgado.
    Requer o indeferimento do pleito da União.
    É o relatório.
    Nada colhe o pedido.
    1. A reclamação constitucional fora ajuizada pela União, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, nos autos da ação nº 0505863-86.2016.4.05.8100, que reconheceu a magistrado federal o direito ao recebimento de auxílio-moradia, em razão da inexistência de residência oficial na comarca, com fundamento na alegada simetria constitucional com membros do Ministério Público.
    2. Em decisão monocrática, publicada em 03.3.2020, julguei parcialmente procedente a reclamação, para:
    “[...] cassar a decisão proferida no Processo nº 0505863-86.2016.4.05.8100, que tramita perante a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Ceará e determinar sobrestamento do feito de origem até a apreciação pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte dos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC, ou da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.822/PE, ou das Ações Originárias 1.773/DF, 1.946, 1.776, 1.975 e da Ação Cível Originária 2.511, após o que deverá proceder a novo julgamento da causa”.
    Com efeito, na Ação Originária nº 1.773/DF (DJe 28.11.2018), de relatoria do Ministro Luiz Fux, foram determinados a suspensão dos processos que versem sobre o direito ao auxílio-moradia dos magistrados e, prospectivamente, dos efeitos das decisões nelas proferidas. Transcrevo a parte dispositiva do decisum:
    “Ex positis, e especialmente diante das recentes leis de revisão do subsídio de Ministro do STF e do Procurador-Geral da República que purgaram, ainda que parcialmente, a mora constitucional (art. 37, X, da CRFB), REVOGO, com efeitos prospectivos (ex nunc), ex vi do art. 296 do NCPC, as tutelas antecipadas exaradas nestes autos e nos que lhes são correlatos, afastando qualquer pretensão de ressarcimento pretérito ao Erário, para:
    i) Reconhecer, com efeitos prospectivos nos termos do item II abaixo, a impossibilidade do recebimento do auxílio-moradia por qualquer membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, das Procuradorias, dos Tribunais de Contas ou de qualquer outra carreira jurídica que esteja sendo pago: i) com base na simetria com a Magistratura; ii) com fundamento nas liminares deferidas nesta ação e nas que lhe são correlatas, ou iii) com amparo em atos normativos locais (leis, resoluções ou de qualquer outra espécie).
    ii) Determinar que a cessação do pagamento do auxílio-moradia só ocorra quando do implemento financeiro no contracheque do subsídio majorado pelas Leis n.º 13.752/2018 e n.º 13.753/2018.
    iii) Suspender, com efeitos prospectivos nos termos do item II acima, as Resoluções CNJ nº 199/2014 e CNMP nº 117/2014.
    iv) Remeter cópia da presente decisão ao CNJ e ao CNMP para regulamentarem a matéria sub judice, obedecida a presente decisão, vedada qualquer distinção entre os membros da Magistratura e do Ministério Público.
    v) Suspender todas as ações em tramitação nos demais tribunais e juízos, individuais ou coletivas, e, prospectivamente, os efeitos de todas as decisões nelas proferidas que tenham como objeto a vantagem sub judice (auxílio-moradia).
    vi) Determinar que os efeitos desta decisão também se estendam às ações de minha relatoria e que lhe são correlatas, notadamente à AO 1.773, AO 1.946, a AO 1.776, a AO 1.975 e ACO 2.511.
    vii) Esclarecer que esta decisão não restaura eventual ato normativo estadual ou de outro ente da federação (lei, resolução ou ato de qualquer outra espécie) que autorizava o pagamento do auxílio-moradia, aplicando-se a vedação de pagamento do referido auxílio aos membros da Magistratura, Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunais de Contas, Procuradorias e demais carreiras jurídicas de todos os entes da federação, observado o que previsto no item iv supra.
    viii) Assentar que o descumprimento desta decisão ou a adoção de qualquer medida para preterir a sua eficácia plena caracteriza, dentre outras infrações, improbidade administrativa da autoridade máxima do órgão que continuar a pagar ou que permitir o pagamento do auxílio-moradia fora dos limites previstos nesta decisão” (Destaquei).
    Contra a decisão de parcial procedência da presente reclamação, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em decisão publicada em 20.3.2020 e transitada em julgado em 17.4.2020.
    3. A decisão reclamada, por sua vez, transitara em julgado em 20.3.2018, recebidos, pela parte beneficiária, os valores correspondentes a verba questionada em novembro de 2018.
    4. A União, a seu turno, visando ao cumprimento da decisão proferida na reclamação, deduziu pedido de anulação de todos os atos processuais a partir do acórdão cassado, bem como a restituição dos valores recebidos, o que foi indeferido pelo Juízo da 14ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, nos seguintes termos:
    “No âmbito da Reclamação Constitucional n. 28334/CE, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, a Min. Rosa Weber, em decisão de 27/02/2020, cassou a decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da SJCE nos autos do presente feito (Acórdão do anexo 59), determinando ainda o sobrestamento do andamento processual até a apreciação, pelo pleno do STF, dos processos que discutem a matéria de fundo constitucional ora discutida (v. anexo 70/71). 
    Conforme certidão acostada aos autos, o processo originário encontra-se arquivado desde 27/07/2018 e que as RPV expedidas em favor do autor e de sua advogada foram pagas na competência de novembro/2018 (v. anexo 73). 
    Diante disso, a União requereu, no anexo 75, a anulação de todos os atos processuais a partir do acórdão cassado, bem como para que seja determinada a restituição dos valores recebidos pela parte autora por meio de RPV. 
    Indefiro o pedido da União, uma vez que não houve determinação para que ocorresse a anulação dos atos processuais praticados, muito menos a devolução dos valores já pagos [...]”. (Destaquei)
    5. Como se vê, pretende a União seja restaurada a autoridade da decisão de parcial procedência da reclamação, que reputa descumprida. 
    De descumprimento da decisão, contudo, não cabe cogitar, uma vez anterior, em um ano e cinco meses, o pagamento de valores ao beneficiário (novembro de 2018) à data em que certificado o trânsito em julgado da decisão proferida nesta Suprema Corte (17.4.2020), que cassou a decisão, ausente, por óbvio, qualquer comando no sentido de sua anulação pelo juízo de origem. 
    Não bastasse, observo que determinado o sobrestamento do feito na origem com efeitos prospectivos, consoante os limites fixados na AO nº 1.773.
    Indefiro, pois, o requerido. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020
Ministra Rosa Weber
Relatora